Tribunal: TJMT
Processo: 1025987-04.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025987-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LIRIO LAUTENSCHLAGER - CPF: 358.091.320-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.581-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE.
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação mandamental, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de CDA.

2.
O agravante sustenta a inexistência de direito líquido e certo apto a ensejar a medida liminar, notadamente pela presunção de legitimidade da CDA e pela ausência de depósito integral do débito.

3.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, a parte agravada interpôs agravo interno, alegando ausência de requisitos para a concessão do efeito suspensivo
e

a necessidade de manutenção da decisão liminar.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em verificar
o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da antecipação de tutela no mandado de segurança
.

III. Razões de decidir

5.
No caso, a impetrante fundamenta seu direito em alegação de que os valores recebidos
se referem
a um mútuo entre pessoas físicas, não declarado no imposto de renda, e não a uma operação de venda sujeita à incidência de ICMS.

6.
A inexistência de comprovação documental imediata e inequívoca do alegado contrato de mútuo inviabiliza a concessão da liminar, pois a presunção de legitimidade da CDA transfere à parte impetrante o ônus da prova da suposta ilegalidade do ato administrativo.

7.
Considerando a necessidade de dilação probatória, não se verifica
o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da antecipação de tutela no mandado de segurança
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de agravo de instrumento provido
. Recurso de agravo interno prejudicado
.

Tese de julgamento
:

“1. A antecipação da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Não preenchidos tais requisitos, especialmente quando há necessidade de dilação probatória para a comprovação do alegado direito, revela-se incabível a concessão da medida antecipatória. 3. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) afasta a probabilidade do direito quando não há prova pré-constituída capaz de demonstrar a ilegalidade do crédito tributário exigido.”

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 5º, LXIX; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RMS
29193

A
gR-ED
,
Rel. Min. Celso de Mello,
D
Je

19.02.2015; TJMT, N.U
1002086-07.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031609-38.2024.8.11.0041 impetrado por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024511020
.

A parte agravante aduz, em síntese, que não há
comprovação de
direito líquido e certo capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, mormente porque não houve depósito integral do valor da dívida como caução e, também, porque a CDA goza da presunção de legitimidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada.

Deferido o efeito suspensivo liminarmente (Id. 241336192), a parte agravada interpôs recurso de agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão cujos efeitos foram sustados (Id. 247832176)
.

Em suas razões, argui
que não foram preenchidos os requisitos para concessão do
efeito
suspensivo, já que
i)

houve
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
, razão pela qual
o recurso
sequer deveria ser conhecido
e

ii
)

há risco de dano
irreparável
ao
contribuinte
, caso a cobrança
indevida
permaneça
, mas não ao Fisco.

Contrarrazões apresentadas pela
s partes
(
Id
’s
.
248696182 e 258649177
).

Parecer do órgão ministerial pelo
desprovimento do agravo interno e pelo provimento do agravo de instrumento
(Id.
267036790
).

É o relatório.

V O T
O —
PRELIMINAR — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031609-38.2024.8.11.0041 impetrado por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024511020
.

A parte agravada, em suas contrarrazões, pugna pelo não conhecimento do recurso interposto, ante a ausência de dialeticidade recursal.

No entanto, ao examinar as razões do recurso, percebe-se que o agravante apresentou argumentos específicos para contestar a decisão de primeiro grau, especialmente em relação ao cumprimento dos requisitos necessários para conceder ou não a tutela antecipada em caráter de urgência.

Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame do mérito.

V O T O — MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1031609-38.2024.8.11.0041 impetrado por
LÍRIO LAUTENSCHLAGER
, deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da CDA n. 2024511020
.

A parte agravante aduz, em síntese, que não há comprovação de direito líquido e certo capaz de ensejar o deferimento da liminar pleiteada, mormente porque não houve depósito integral do valor da dívida como caução e, também, porque a CDA goza da presunção de legitimidade.

Em suas razões, argui que não foram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo, já que
i)
houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual o recurso sequer deveria ser conhecido e

ii
)
há risco de dano irreparável ao contribuinte,
mas não ao Fisco,
caso a cobrança indevida permaneça.

Em síntese, infere-se dos autos que o d. Juízo de origem deferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos:

“Cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "possível direito do Impetrante", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

In
casu
, pode-se constatar a probabilidade do direito da parte impetrante que está consubstanciada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é considerada confiscatória a multa punitiva que ultrapasse o valor da própria obrigação tributária, o que se verifica nos documentos indexados no id nº 163295466, onde se vislumbra que o valor da penalidade excede em mais de 100% (cem por cento) o valor da infração constantes na CDA, portanto fora do parâmetro estabelecido pelo STF, na medida em que o valor da multa é superior ao do tributo.

(...)

O periculum in mora subsiste na própria CDA em comento que impede o desenvolvimento da atividade econômica da impetrante
”
.
[sem destaque no original].

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

No presente caso, o impetrante, para fundamentar a causa de pedir, argumenta não haver elementos que comprovem a existência de fato gerador do ICMS na transação realizada.

Salienta que
a SEFAZ, quando da constituição do crédito executado, pressupôs que o valor era advindo da venda de produtos sem emissão de nota fiscal, pelo simples fato da parte impetrante ser produtor rural.

Justifica que o valor recebido advém de um crédito de mútuo entre pessoas físicas, não declarado na DIRPF, razão pela qual não há que se falar em cobrança de ICMS.

O cerne da controvérsia
, portanto,
cinge-se n
a necessidade de man
ter a
decisão que antecipou a

tutela vindicada em caráter de urgência
na ação mandamental
.

Pois bem.

Como cediço,
o mandado de segurança tem como único escopo proteger
direito líquido e certo
,
consoante artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, com exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou de controvérsia.

Em última análise, portanto, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior
, ele
não é líquido, nem certo, para fins de concessão da segurança vindicada.

A respeito, o
Supremo Tribunal Federal já decidiu:

“
Mandado de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial.
(STF, Tribunal Pleno, RMS
10223
, relator Ministro Cunha Mello, DJ 22/12/1964).

(...)

A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes
”.

(STF, Segunda Turma, RMS
29193

AgR-ED
, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
19/2/2015).

Outrossim,
deve a parte apresentar todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.

In
casu
, tenho que a arguição alçada pelo impetrante –
suposta operação de mútuo
não declarado no imposto de renda
– exige dilação probatória para ser comprovada, já que não há, sequer,
anexo do

referido
contrato de empréstimo n
os autos.

Deflui, portanto, que o ato administrativo impugnado
–
constituição da CDA
–

se encontra, a princípio, acobertado pelo atributo da legitimidade, situação que implica na transferência do ônus da prova da alegada invalidade para quem a invoca (CPC, art. 373, inciso I), de modo que as razões apresentadas pela parte
impetrante
,

necessitariam de dilação probatória para sua comprovação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. Recurso não provido”.

(TJMT – N.U
1002086-07.2024.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.5.2024, publicado no DJE 03.6.2024).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTO NOS TERMOS EXIGIDOS NO EDITAL –
ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado.

2. Na hipótese, a parte impetrante deixou de comprovar que apresentou os documentos à comissão avaliadora, nos moldes previstos no edital, e não há hipótese, na via judicial eleita, de dilação probatória para comprovar as alegações.

3. Não demonstrado o direito líquido e certo e não evidenciada a prática de qualquer ato abusivo perpetrado pela autoridade coatora, de rigor a denegação da ordem”.

(N.U 1001626-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024, publicado
no DJE 24/06/2024).
[sem destaque no original]

Dessa forma, considerando a necessidade de dilação probatória
, nesta fase de cognição sumária, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para manter a decisão que suspendeu
a
exigibilidade da
CDA
n. 2024511020,
objeto da lide.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
para reformar a decisão agravada, mantendo a higidez da
CDA
n. 2024511020
, sem prejuízo de sua reforma quando da análise do mérito pelo d. Juízo
a quo
e, por corolário, ratifico a liminar de Id.
241336192
.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta
a
perda do objeto do agravo
interno
, por este ser depende
n
te
da
quele
,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno
interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025